Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721291-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMA ALVES PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Joelma Alves Pereira da Costa em face da r. decisão (ID 157629078, na origem) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em seu desfavor por Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 47294252), a Agravante sustenta que a gratuidade de justiça não pode ser indeferida tão somente em razão do valor do salário auferido por ela, pois não avalia sua real situação econômica e financeira. Defende que preenche o critério de hipossuficiência utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, também adotada por este eg. TJDFT, uma vez que aufere renda inferior a cinco salários mínimos. A Agravante, para comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, juntou às razões recursais a Carteira de Trabalho assinada (ID 47306260), comprovante de despesas (IDs 47306264, 47306261 e 47306263), extratos bancários dos meses de fevereiro a abril de 2023 (ID 47306265), declaração de imposto de renda do exercício 2022 (ID 47306266) e declaração de hipossuficiência (ID 47306269). Requer antecipação da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e deferida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante aufere renda bruta de R$ 6.775,08 (seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e oito centavos) (ID 47306260), ultrapassando um pouco o teto adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de hipossuficiência. Contudo, demonstra ter um filho que vive às expensas dela (ID 47306261), além de extratos bancários dos últimos três meses que não mostram grande movimentação financeira, compatível com a renda que recebe (ID 47306265). Ademais, em que pese possuir um imóvel, ele está financiado, conforme comprovante no ID 47306263. Nesse cenário, as informações constantes dos autos evidenciam a hipossuficiência alegada. Portanto, afiguram-se presentes os requisitos para a concessão da gratuidade postulada. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder à Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator